Tribunal: TCU
Processo: 009.663/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7346/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria ao interessado decorre da utilização do tempo de inatividade antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998, nos termos do Enunciado 74 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e do § 1o do art. 103 da Lei 8.112/1990: 1. Processo TC- Processo 009.663/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Jacinto Moreira Ferreira da Silva (XXX.295.976-XX); Antônio Jacinto Moreira Ferreira da Silva (XXX.295.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que inclua nos respectivos formulários do Sisac a menção ao Enunciado 74 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União.